Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738330-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DANIEL MAURICIO CORREA, RAFAEL MAURICIO CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VILMAR AGENOR DE ARAÚJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA e LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Num. 168601715, originário) que indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pelos agravados. Informam os agravantes (Num. 51195927) ter ajuizado cumprimento de sentença (processo no 0006084-37.2017.8.07.0006), em desfavor dos recorridos Daniel Maurício Correa e Rafael Maurício Correa, cujo valor da execução atualmente é de R$ 305.892,88. Asseveram ter requerido a penhora do salário do executado Daniel, o que restou indeferido pela decisão agravada. Aduzem que o STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de divergência no 1.874.222/DF, restou por mitigar a impenhorabilidade do salário, admitindo a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionando apenas a medida constritiva ao não comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família. Destacam que o TJDFT também vem sedimentando o mesmo entendimento. Informam que o agravado tem rendimento brutos de R$ 19.482,28, sendo razoável a penhora de 30% desse montante, ou, subsidiariamente, de 15%, até quitação integral do débito. Afirmam que a probabilidade do direito está insculpida na orientação jurisprudencial apontada, que ampara a mitigação da impenhorabilidade do salário, ao passo que o perigo de dano decorre da parte final da decisão agravada, que consigna a possibilidade de arquivamento dos autos. Pugnam pela concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, impedindo seu arquivamento, e a suspensão do prazo prescricional até o julgamento do presente recurso. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, com consequente deferimento da penhora na forma requerida. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inciso I, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, há que se considerar que embora o Colendo STJ tenha relativizado a impenhorabilidade do salário do devedor, para viabilizar o adimplemento de dívidas diversas das alimentícias, revestiu essa medida de caráter excepcional, cabível somente quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. No caso em apreço, é possível antever que esse esgotamento de medidas voltadas à satisfação do crédito dos agravantes não restou caracterizado, tendo a própria decisão agravada instado os recorrentes a fazê-lo e a indicar outros bens passíveis de contrição. O perigo de dano, por sua vez, não se avizinha na forma descrita pelos agravantes, uma vez que a execução nem sequer foi suspensa em razão da não localização de bens penhoráveis, não havendo que falar em arquivamento do feito, possível somente após o decurso do prazo máximo de suspensão (art. 921, inc. III, c/c §§ 1o e 2o, do CPC). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. R Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator